Tribunal: TJMT
Processo: 1010312-91.2021.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010312-91.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (RECORRENTE), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), KORZ PROMOCAO DE VENDAS LTDA - CNPJ: 37.925.277/0001-35 (RECORRIDO), GABRIEL LANE SOARES E SILVA - CPF: 107.803.716-74 (ADVOGADO), CONTACTAMAX SERVICOS DE TELEMARKETING LTDA - CNPJ: 27.000.511/0001-60 (RECORRIDO), ROGER RUOSO TEIXEIRA - CPF: 034.076.150-43 (ADVOGADO), FERNANDA NICOLINI SPETH - CPF: 027.699.620-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE – ESPERA DE APROXIMADAMENTE 1 ANO E MEIO SEM REEMBOLSO DOS VALORES – ABUSIVIDADE – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – CONDENAÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora exacerbada na entrega de um produto ou no estorno do valor, somado a ausência de informações quanto o prazo de entrega e ainda, o não funcionamento do código de rastreabilidade do produto informado pelo fornecedor, transpassa o mero aborrecimento.

Revela-se extremamente abusivo o prazo de 1 ano e meio para a entrega de um produto ou ressarcimento do valor despendido na compra desse, caracterizando falha na prestação de serviço e o dever do fornecedor em indenizar os prejuízos causados ao consumidor.

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS interpôs recurso inominado (id.

174590197), contra a sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente, em suas razões recursais, fundamenta que da compra efetuada, não obteve a devolução do dinheiro e tão pouco recebeu o produto, sendo que um ano e meio após o negócio jurídico celebrado, “já com o processo em andamento as rés vieram a depositar o valor do produto em juízo”.

Acerca disso, postula pela indenização dos danos suportados, para além de compensar os prejuízos suportados, desconstituir o entendimento de que depósitos feitos em juízo por produto não entregue ao comprador, sejam interpretados como estorno ou devolução de valor ao consumidor.

Requer ao final, provimento ao recurso para reforma da sentença, ordenando a devolução do valor pago pelo Recorrente no produto em dobro (R$ 179,80) e reconhecido o dano moral de impingido ao Autor que depois de várias solicitações não teve restituído o valor e tão pouco entregue o produto no período de mais de um ano e meio.

A recorrida, APPMAX PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA., apresentou contrarrazões (id.

174590203), combatendo as razões recursais da recorrente, postulando pelo improvimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece parcial provimento.

Isso porque, compulsando os autos detidamente, verifica-se da documentação acostada a exordial que o recorrente pagou em 21/07/2021, mediante pagamento por boleto bancário com confirmação no e-mail (id.

174589722),
o produto Máquina de barba e cabelo BarberMax no valor de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos).

Todavia, quando a compra foi atualizada para “pedido a caminho” com código localizador repassado pela recorrida (id. 174589724), quando da consulta do rastreio constava a informação de que “não foi possível localizar o objeto” e ainda, em tratativa direta com a loja o reclamante não obteve resposta conforme consta das conversas juntadas (id. 174589719).

Evidencia-se ainda, na contestação da loja que efetuou a venda, que a entrega não ocorreu em razão de caso fortuito, entretanto, a reclamada não comprovou o alegado assim como, ressaiu demonstrado que o reembolso do valor da venda ante o suposto caso fortuito não ocorreu, vindo o valor de R$ 89,90 (oitenta e nove e noventa) ser depositado em juízo no curso da ação.

Nesse sentido, vislumbra-se que o recorrente amargou a frustração de adquirir um produto, não o receber e ainda, não ser reembolsado, permanecendo nesta angústia por aproximadamente 1 ano e meio, haja vista que a compra ocorreu em julho de 2021 e o valor só veio a ser depositado em juízo, em dezembro de 2022.

Destarte isso, evidenciado o dano experimentado pela parte autora, vez que conforme se apresenta a situação
in casu
, faz crer que sem o ajuizamento da ação o consumidor poderia estar até o momento, aguardando a devolução dos valores pagos pelo produto sem a certeza de recebê-lo.

A ocorrência de dano moral é clara ante a demora na entrega do bem adquirido pela parte recorrida gerando no Recorrente, dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de estar sendo enganado por um contrato sem a devida contraprestação.

Assim, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida dos Recorridos.

Em situação semelhante a e. Turma Recursal assim decidiu:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET - DEMORA NA ENTREGA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, restou incontroversa a demora na entrega do produto, bem como, a inércia da requerida em atender as reclamações da autora, o que configura falha na prestação do serviço ensejando indenização por dano moral.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária conta-se a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1012382-24.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 15/11/2020)

No que tange a fixação da indenização, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado, ou seja, inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Tendo em conta tais critérios, fixo o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual se mostra adequado diante das características do fato e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por outro lado, no que diz respeito a devolução do valor em dobro, tenho o entendimento que só se configuraria caso ficasse demonstrado de forma inconteste a má-fé dos fornecedores, o que, na espécie não ficou comprovado, de maneira que devida apenas a devolução do valor pago na forma simples.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

para reformar a sentença recorrida, e via de consequência, julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar as recorridas em indenizar a parte reclamante em danos morais no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta decisão e com incidência de juros de mora a partir do evento danoso. Deixo de condenar em devolver o valor da compra tendo em vista que este já foi depositado em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023